Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710031-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: VVLOG LOGISTICA LTDA., VIA VAREJO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID 57709660 contra a decisão de ID 57435040. A parte ora embargante sustenta que o julgado padece do vício da obscuridade. Em suas razões recursais, a parte embargante alega que a decisão recorrida configura-se obscura pela ausência de “clareza sobre a extensão da tutela concedida” e pela “imprecisão semântica”, assim como por determinar o cumprimento de obrigação impossível. Assevera que a determinação judicial de abstenção e remoção de utilização da marca objeto da lide por quaisquer meios, inclusive em sítios eletrônicos de terceiros, implica em obrigação de fazer impossível, haja vista que a ora embargante não tem poderes para interferir na atividade empresarial de terceiros. Enfatiza a necessidade de esclarecimento quanto ao referido ponto. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício indicado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso oposto. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de obscuridade na decisão ora embargada. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destacado) Revisitando os autos, não se verifica, na espécie, razão para alterar a decisão ora objurgada. Pela simples da leitura do dispositivo do decisum, constata-se, diversamente do alegado pela parte ora embargante, que na determinação exarada inexiste a exigência para que a embargante interfira na atividade empresarial ou na esfera jurídica de terceiros estranhos à lide. Ainda que o pleito da parte agravante, ora embargada, no bojo do Agravo de Instrumento tenha sido no seguinte sentido: “remoção imediata de circulação, por quaisquer meios, incluindo as mídias sociais, sites próprios ou de terceiros, roupas, eventos, bem como qualquer outra forma de utilização até que a presente demanda seja julgada”, não houve, reitere-se, qualquer deliberação que excedesse para além dos limites da atividade empresarial exercida pela agravada, ora embargante. Confira-se: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão constante da decisão recorrida, para determinar que a parte agravada, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação desta, se abstenha de utilizar o nome “VVLOG LOGÍSTICA” em sua atividade empresarial; efetivando, ademais, a imediata remoção de utilização e circulação da referida marca, por quaisquer meios, incluindo as mídias sociais, sítios eletrônicos, roupas, eventos, bem como qualquer outra forma de utilização e circulação, empregando, para tanto, todos os meios necessários à distinção de sua marca com a da parte autora, até o julgamento do mérito do processo de origem, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de descumprimento da ordem, limitada ao montante global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de perdas e danos e adoção de medidas sub-rogatórias. (destacado) Nessa perspectiva, não há como acolher a versão da parte embargante. Por conseguinte, tendo em vista que os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas, devem ser rejeitados os presentes aclaratórios. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão ora recorrida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao Agravo Interno interposto no ID 57548965, no prazo previsto no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. No mais, prossiga-se nos termos registrados na parte final da decisão de ID 57435040. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2024 18:11:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador